Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Intimado o Exequente a promover o andamento do Feito, sob pena de extinção, requereu a apresentação de “informações mês-a-mês dos valores descontados para correta apuração da quantia remanescente” (Num. 74785354). Com a devida vênia, a apuração de saldo remanescente se obtém por meros cálculos aritméticos e com base nas informações que já constam dos autos, ou seja, basta o Distrito Federal atualizar o débito e abater os valores já penhorados. Ademais, as informações solicitadas, se o caso, também podem ser obtidas por Órgão vinculado ao Distrito Federal, o que torna desnecessária a interferência do Judiciário. Assim, concedo derradeiro prazo de 20 (vinte) dias ao Distrito Federal para promover o andamento do Feito, sob de extinção. I. Brasília - DF, 07 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator